Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721011-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA. RECORRIDOS: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES NO TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPECIFICAÇÃO PORMENORIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL E À DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos quais se apontou como devido pela ora recorrente o importe de R$102.653,61 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos). 2. Da análise dos autos de referência, observa-se que constou do título judicial exequendo parâmetros para realização dos cálculos, bem como determinado por esta e. 2a Turma Cível aspectos específicos a serem observados no cumprimento de sentença (Acórdão 1411420, 07318408320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), e, em seguida, o Juízo de origem consignou, de forma pormenorizada, a forma de apuração do quantum debeatur. Após a preclusão da decisão, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e os cálculos homologados pelo d. magistrado. 3. Assim, deve-se reconhecer a preclusão para a discussão dos parâmetros observados pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 507 do CPC, o qual preceitua ser “(...) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. 4. Ressalta-se que o AREsp n. 2273225/DF, referente ao recurso interposto nos autos do agravo de instrumento n. 0731840-83.2021.8.07.0000, não ostenta efeito suspensivo ex lege. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e §3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria, pois tanto os juros previstos em contrato como os estipulados em sentença foram utilizados de forma mais vantajosa aos recorridos, diferentemente do contratado, causando diferença nos cálculos e prejudicando, injustificadamente, a recorrente. Pede, ainda, que todas as intimações e publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 54581099). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, §3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025